Tribunal: TJSP
Processo: 2198932-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Agravante que insiste em debater questões já decididas e sobre as quais está pendente de julgamento recurso por ele mesmo interposto – Ato atentatório à dignidade da justiça – Ocorrência - Violação do princípio da boa-fé objetiva – Inobservância pelo agravante da lealdade e probidade - Possibilidade de aplicação de multa – Configuração da hipótese prevista no inc. II,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Agravante que insiste em debater questões já decididas e sobre as quais está pendente de julgamento recurso por ele mesmo interposto – Ato atentatório à dignidade da justiça – Ocorrência - Violação do princípio da boa-fé objetiva – Inobservância pelo agravante da lealdade e probidade - Possibilidade de aplicação de multa – Configuração da hipótese prevista no inc. II, do art. 774, do CPC.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198932-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado LUCIANO LISBOA MANSUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LUCIANO LISBOA MANSUR
VOTO no 129.615
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante que insiste em
debater questões já decididas e sobre as quais está pendente
de julgamento recurso por ele mesmo interposto Ato
atentatório à dignidade da justiça Ocorrência - Violação
do princípio da boa-fé objetiva
Inobservância pelo
agravante da lealdade e probidade - Possibilidade de
aplicação de multa Configuração da hipótese prevista no
inc. II, do art. 774, do CPC.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que homologou
os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, e que, diante da insistência do executado
em discutir critérios de efetivação de cálculo, matéria já decidida, aplicou-lhe pena de
multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
Pugna o agravante pela não aplicação da multa imposta, tendo tão
somente exercido seu direito ao contraditório e ampla defesa, não havendo o que se falar
em má-fé.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Insiste o agravante, de forma desmotivada, em querer debater questões já
definidas anteriormente no processo, e sobre as quais, inclusive, há recurso, por ele mesmo
interposto (Agravo de Instrumento no 2020125-912019.8.26.000).
Exatamente por isso, a pretensão do agravante é sim procrastinatória,
configuradora de ato atentatório à dignidade da justiça, que se insere na hipótese do inc. II,
do art. 774, do Código de Processo Civil.
A prática de deduzir múltiplos recursos, inclusive, trazendo à análise
questões já decididas, tentando induzir o juízo a erro, de todo modo buscando prolongar o
tramitar do processo, violando o princípio da boa-fé objetiva, princípio este que impõem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos aqueles que participam do processo o dever de agirem com lealdade e probidade,
justifica a imposição da multa discutida como modo de reprimir atuações temerárias,
tumultuárias do processo, providência permitida na lei para preservação da credibilidade
que deve ter a justiça, credibilidade que se resgata exigindo-se que as partes ao deduzirem
pretensões no processo o façam seguindo as balizas hoje existentes na parte geral do
Código de Processo Civil consistentes nas Normas Fundamentais do Processo Civil.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator